Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO DO DETRAN/DF. EDITAL N. 01/2022. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VAGAS RESERVADAS A PESSOAS DEFICIENTES. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DESCUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O ordenamento jurídico pátrio garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inc. VIII, da Constituição Federal. À Luz dessa garantia constitucional, é permitido ao Poder Judiciário rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, para análise da legalidade do ato administrativo.
2. No caso dos autos, o relatório médico apresentado pela Candidata à Banca Examinadora do Concurso não atende integralmente as exigências do edital (itens 4.1.4 e 4.1.10), pois
não indicou o nível de deficiência, sua causa, data de início da doença, áreas de limitação e habilidades. Ainda, encontra ilegível a identificação do profissional subscritor do referido documento, circunstância que impossibilita a verificação da regularidade do atendimento da exigência editalícia.
3. Não se evidencia ilegalidade do ato que excluiu a candidata da concorrência às vagas destinadas a pessoas com deficiências, pelo contrário, contata-se que houve desatendimento das exigências editalícias pela Recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.